Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-67.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715695-67.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: SIDNEY AMORIM DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. Aplicam-se as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em que houver alegação de fraude praticada na contratação de operações bancárias que ensejaram os débitos discutidos, nos termos do artigo 17, da legislação consumerista. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em caso de contratação de financiamentos em nome de pessoa vítima de fraude, mediante a utilização de assinatura falsa em nome desta, mormente em face da não adoção de todas as cautelas necessárias para a conferência de documentos e dados do pretenso cliente. A fraude em operações bancárias perpetrada por terceiro é questão que envolve a segurança nas relações entre clientes e bancos e, por integrar o risco da atividade exercida por este, caracteriza-se como fortuito interno, não sendo suficiente para elidir a responsabilidade civil prevista no artigo 14, da Lei no 8.078/90. Considerando que o banco é, de certo modo, vítima da fraude e que não atuou com a intenção de promover descontos indevidos, a restituição dos valores debitados deve ocorrer de forma simples. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os artigos supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Ademais, "’...A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017